Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MIGUEL JALES DE SOUZA E ARNO DE OLIVEIRA GOMES contra decisão de fl. 1 do Id. 52665579 (autos de origem) de incompetência do Juízo, proferida nos autos da ação de nulidade de cláusulas contratuais abusivas c/c restituição de quantias paga, relativa ao contrato de compra e venda entabulado, no México (Cancun), entre os Autores/Agravantes com a segunda Ré (Vaction Travel), para fins de adesão da primeira Ré (Royal Holiday Club) do Título GOLD com mais de 30 mil créditos de férias. O Juízo a quo, em face da falência da primeira Ré, decretada pelo Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, declinou de sua competência para aquele Juízo, remetendo-lhes os autos por dependência, nos seguintes termos: “Os autores informam que a primeira ré teve sua falência decretada na comarca de São Paulo. Instada a se manifestar sobre a competência deste juízo, apresentou amplo arrazoado em que invoca a sua condição de consumidor. O art. 76 da Lei 11.101/2005, visando atender ao princípio da par conditio creditoris, estabelece a unidade, indivisibilidade e universalidade do juízo falimentar. "Da unidade, indivisibilidade e universalidade decorre o princípio da vis attractiva do juízo falimentar que, como regra, será competente para todas as causas relacionadas aos bens, interesses e negócios do falido;16-17-18 a fim de: (i) atender-se ao norte dos princípios determinados no art. 75 da Lei 11.101/2005; (ii) favorecer a aplicação dos princípios da celeridade e economia processual; (iii) proporcionar tratamento igualitário, dentro da mesma classe, para todos os credores, cumprindo-se, assim, a par condicio creditorum; e (iv) evitar-se julgamentos conflitantes." (Paulo Fernando Campos Salles de Toledo e Adriana V. Pugliesi, "Tratado de Direito Empresarial", Coord. Modesto Carvalhos, Vol. 5, RT, ed. eletrônica de 2018, Cap. XI) A exceção fica por conta das causas trabalhistas e fiscais. Portanto, a questão não é se é relação de consumo ou se o consumidor pode escolher ou não o foro onde proporá a ação. A lei estabelece uma competência funcional, portanto absoluta. Ao exposto, declino da competência em favor da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, para onde os autos deverão ser remetidos para distribuição por dependência ao de número 1075022-87.2013.8.26.0100.” Em suas razões recursais, os Agravantes esclarecem que, embora o contrato tenha sido realizado no México, as partes elegeram, no item 18, o foro de Brasília para a resolução de demandas judiciais. Sustentam que a decretação da falência não atrai a competência da comarca de São Paulo, de modo que o Juízo de Brasília é o competente para julgar o feito, seja porque é foro eleito no contrato, seja porque a causa cuida de relação de consumo, cujas demandas devem ser propostas no foro do domicílio do consumidor, no caso, Brasília. Tecem considerações sobre a questão. Colacionam jurisprudência. Pedem a concessão de efeito suspensivo à decisão agrava e, no mérito, que seja declarada a competência do Juízo de Brasília. Preparo juntado à fl. 1 do 14192478. Decisão agravada acostada à fl. 1 do Id. 52665579 dos autos principais. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. De acordo com o artigo 6o da Lei 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, “a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”. O seu § 6o dispõe, ainda, que as ações propostas contra o devedor serão comunicadas ao Juízo da Falência pelo juízo competente. Confira-se: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 6o Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial: I – pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial; II – pelo devedor, imediatamente após a citação. A partir da interpretação do dispositivo legal transcrito, depreende-se que a decretação da falência, por si só, não tem aptidão de atrair a competência do juízo falimentar para as demanda proposta posteriormente em face da massa falida. Tais demandas, segundo expressamente consta da norma transcrita, devem tramitar normalmente no juízo competente, devendo apenas ser comunicadas ao juízo da falência. Ademais, em se tratado de demanda relativa a crédito ilíquido, cujo reconhecimento e pagamento dependem de eventual procedência do pedido, a jurisprudência do STJ tem se posicionado no sentido de que, nesses casos, a ação de conhecimento deve tramitar no Juízo Cível, até que seja eventualmente constituído o crédito. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. MASSA FALIDA. DÍVIDA ILÍQUIDA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO COMUM. PRECEDENTES. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal a quo que manteve decisum que, em Ação Condenatória por danos materiais e morais, proposta em desfavor do Estado de São Paulo e massa falida de Selecta Comércio e Indústria S/A, declarou-se absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda ordinária e determinou a remessa dos autos para a 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo - Capital, juízo que decretou a quebra da empresa Selecta Comércio e Indústria S/A. Em suma, debate-se acerca da competência do Juízo comum para julgar as demandas de quantias ilíquidas de empresas em fase de falência ou recuperação judicial. 2. Com efeito, do pedido posto na exordial, verifica-se que não se trata de crédito líquido. Aliás, neste momento processual é questionável, até mesmo, a existência do crédito quanto ao pedido de indenização por danos materiais e morais alegados, pois, sua verificação somente se concretizará no eventual julgamento de procedência da ação de indenização. 3. Nessa senda, uma vez reconhecida a iliquidez do crédito pretendido, deve o Juízo Cível continuar na análise da ação, julgando-a como entender de direito. Isso porque, interpretando o art. 6o da Lei 11.101/2005, a iterativa jurisprudência do STJ assenta que em casos de demanda com pedidos ilíquidos, a ação de conhecimento deve tramitar no Juízo Cível apesar da instauração do Juízo Universal Falimentar, até que ocorra a eventual constituição de crédito. Nesse sentido, a remansosa jurisprudência do STJ: CC 21.447/RJ, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, DJ 26/8/2002, p. 156; AREsp 160.840/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 11.12.2015; CC 122.869/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 2/12/2014; CC 57640, Min. Rel. Paulo Costa Leite, Segunda Seção, j. 23/9/1998; CC 16.115, Segnda Seção, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 23/10/2002. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1691109/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019). Assim, em um juízo perfunctório, tenho que o Juízo a quo de Brasília é o competente para o julgamento de ação. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da lide para a apreciação de liminar, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, até julgamento final pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator Eventual